Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736763-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL EIRELI AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Construtora e Incorporadora Sol EIRELI contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, inferiu o pedido de tutela provisória de urgência para abster a agravada de incluir o imóvel objeto da lide em leilão público até o trânsito em julgado da demanda (autos no 0708533-46.2021.8.07.0018, ID no 30791862). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 30812432, págs. 1-3). 3. Foi comunicada a prolação de sentença na origem, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes (ID no 31178492). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos de no 0708533-46.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, com renúncia ao prazo recursal (CPC, art. 487, inciso III, alínea “b”, ID no 109582410). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO